Tribunal: STF
Processo: ARE 1260886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 250-251):
    DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ART. 18 DA LEI 10.826/2003. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. COAUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. SÚMULA 231 STJ. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
    1. Os réus participaram de crime de tráfico internacional de armas, pois a viagem ao Paraguai tinha o objetivo específico de importação do material bélico irregular.
    2. Comprovada a cooptação da criança para o transporte da arma e munições, todos os réus devem responder pelo crime de corrupção de menores, pois responsáveis pela entrega da arma à menor durante a viagem.
    3. Quando as armas são apreendidas em zona primária, em fiscalização alfandegária de rotina, temos a forma tentada do tráfico internacional de armas e munições, crime insculpido no art. 18 do Estatuto do Desarmamento.
    4. Tendo em vista que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e a ré reincidente em crime doloso, deve ser mantido o regime inicial fechado.
    5. Não preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal).
    6. É pacífico o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, a, e LIV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do édito condenatório.
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por não apresentar demonstração da repercussão geral da matéria controvertida e por não conter mais do que alegações de ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 2, pp. 359-361).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como na ausência de demonstração de repercussão geral. Ressalto, no entanto, que o agravante nada afirmou quanto a esses fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente